Tribunal: TJDFT
Processo: 0732176-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732176-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO ABI MORAD DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIO MAURICIO FERREIRA NETTO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIO ABI MORAD DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0735098-64.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio de valores de titularidade dos réus. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que nunca atuou como leiloeiro público oficial ou promoveu lances na internet, não possuindo relação com o golpe supostamente sofrido pelo autor da demanda, razão pela qual foi indevida a constrição de valores em sua conta corrente. Compulsando os autos, verifica-se que os argumentos suscitados no presente recurso não foram apresentados ao Juízo de primeira instância, o que impossibilita a apreciação da matéria recursal, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Portanto, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso em virtude de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2022 18:50:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador